Tribunal: TJES
Processo: 5012310-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012310-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHARLES CLAUDIO WOLFF

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL. ART. 914, §1º, DO CPC. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que não conheceu dos embargos à execução sob o fundamento de inadequação do meio, em razão de terem sido protocolados nos próprios autos do processo executivo, e não em apartado, como determina o art. 914, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a oposição de embargos à execução nos próprios autos da ação principal configura erro grosseiro e insanável; (ii) verificar se é possível aplicar o princípio da instrumentalidade das formas para permitir a correção do vício formal, com o prosseguimento da defesa do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de embargos à execução diretamente nos autos da execução, embora contrária à forma legalmente prescrita, constitui vício formal e não erro grosseiro, desde que a peça atinja sua finalidade processual de impugnar a execução.

4.
O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) autoriza a convalidação do ato processual quando este, ainda que realizado em desacordo com a forma legal, alcança sua função essencial e não causa prejuízo às partes ou ao contraditório.

5. O STJ tem entendimento consolidado de que tal equívoco é sanável, devendo o juízo permitir a regularização da peça processual, com sua redistribuição em apartado, conforme determina o art. 914, §1º, do CPC.

6. A decisão agravada incorreu em excesso de formalismo ao rejeitar liminarmente os embargos, sem oportunizar à parte a correção do vício, comprometendo o direito de defesa e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva configura erro formal sanável, não caracterizando erro grosseiro.

2. A instrumentalidade das formas autoriza a convalidação do ato processual que, embora formalmente inadequado, atinge sua finalidade e não causa prejuízo às partes.

3. Deve ser oportunizada à parte a correção do vício, com o desentranhamento da peça e sua autuação em apartado, nos termos do art. 914, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 277, 6º, 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.228/RO, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2019, DJe 11.09.2019; TJES, AI nº 5013566-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 20.03.2025; TJES, AI nº 5008583-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Charles Claudio Wolff contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho da Comarca de Viana/ES nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Charles Claudio Wolff e Mata Fria Terraplanagem Ltda., na qual o Magistrado de origem não conheceu dos Embargos à Execução por considerar inadequado o meio processual eleito.

Nas razões recursais de id. 15217184, o agravante sustenta, em síntese, que (a) a decisão agravada privilegiou o formalismo em detrimento do direito constitucional à ampla defesa; (b) o protocolo dos Embargos à Execução nos autos principais, em vez de em autos apartados, é um vício sanável e não um erro grosseiro; (c) o prosseguimento da execução sem a análise de sua defesa pode resultar em atos constritivos, como bloqueio de contas e penhora de bens, causando prejuízos de difícil ou impossível reparação; (d) a rejeição liminar dos Embargos à Execução não se sustenta diante da visão moderna do processo civil; e (e) a solução deve ser o desentranhamento da petição dos autos principais para posterior distribuição por dependência em autos apartados. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
(id. 15259013)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 15625308)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Charles Claudio Wolff e Mata Fria Terraplanagem Ltda., na qual o Magistrado de origem não conheceu dos Embargos à Execução por considerar inadequado o meio processual eleito.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15259013, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

A controvérsia central reside em definir se a oposição de Embargos à Execução nos próprios autos do processo principal, em vez de sua distribuição em apartado, configura erro grosseiro, insanável, ou mero vício procedimental passível de correção.

A decisão agravada, arrimada no artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil, considerou a protocolização da peça de defesa nos mesmos autos da execução como "via inadequada" e "erro grosseiro", indeferindo-a de plano e determinando o seu desentranhamento.

Contudo, não obstante, consoante cediço, o formalismo processual não consubstancia um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização da justiça.

Nesse passo, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil, preceitua que "
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
".

No caso em tela, ainda que protocolados de forma equivocada, os embargos foram tempestivamente apresentados, nomeados como tal, e continham toda a matéria de defesa que o agravante pretendia submeter ao contraditório, alcançando, em essência, sua finalidade primordial de opor-se à execução.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em orientação consentânea com o espírito de cooperação do novo diploma processual (art. 6º, CPC), já se posicionou no sentido de que tal equívoco constitui erro escusável e sanável, não devendo obstar o direito de defesa do executado.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.)

Nessa mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça, em recentes manifestações, também já se pronunciou ao afirmar que o excesso de formalismo deve ceder em prol da efetividade da tutela jurisdicional e do amplo direito de defesa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1º, DO CPC. ERRO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. PRAZO PARA DESENTRANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO EM APARTADO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO MEIRELLES MACHADO contra decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento e distribuição em apartado dos embargos à execução apresentados equivocadamente nos próprios autos da execução de título extrajudicial. O agravante busca a reforma da decisão para que seja permitida a correção do erro e a consequente autuação dos embargos de forma autônoma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a oposição de embargos à execução diretamente nos autos da execução configura erro grosseiro, insuscetível de correção. (ii) Verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual para permitir a correção do equívoco com a redistribuição adequada dos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 914, §1º, do CPC/2015 exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado, configurando erro formal a sua apresentação nos próprios autos do feito executivo. Contudo, tal equívoco não configura erro grosseiro, sendo passível de correção. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em situações como a dos autos, o erro na oposição de embargos à execução deve ser tratado como sanável, mediante concessão de prazo para regularização, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual
(REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.09.2019; REsp 2.049.494/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 12.05.2023). 5. A negativa do pedido de correção configura formalismo excessivo, contrariando a lógica de um processo civil eficiente e funcional, devendo ser concedido prazo para o desentranhamento e redistribuição dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A oposição de embargos à execução nos próprios autos do feito executivo configura erro formal, passível de correção, mediante concessão de prazo para desentranhamento e autuação em apartado, nos termos do art. 914, §1º, do CPC/2015. 2. A instrumentalidade das formas e a economia processual devem prevalecer sobre o formalismo, desde que o ato atenda à sua finalidade processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 277, 914, §1º, e 919. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.09.2019; STJ, REsp 2.049.494/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 12.05.2023; STJ, AREsp 2.175.911/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27.02.2023.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5013566-92.2024.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.03.2025)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - CONTEÚDO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 914, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - RECURSO DESPROVIDO.
Apresentada manifestação com conteúdo de embargos à execução incidentalmente na execução de título extrajudicial pelo executado, pode o Juízo determinar que se proceda o ajuste procedimental pela parte na forma preconizada pelo § 1º, do art. 914, do Código de Processo Civil.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5008583-84.2023.8.08.0000; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.07.2024)

Portanto, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, a fim de que seja realizada a correção do vício de forma, com a subsequente adequação do rito, possibilitando o exame judicial de admissibilidade dos embargos e, eventualmente, dos pedidos formulados em seu âmbito.

É como voto.